Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO QUE COLOCA FIM À PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADA. FORMA MERCANTIL (CONTÁBIL). INTELIGÊNCIA DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento em ação de exigir contas que determinou ao agravado prestar contas em forma mercantil, da empresa na qual as partes são sócias “...relativos aos resultados referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, até julho de 2023, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, bem como a exibição dos documentos que comprovam os respectivos resultados.”.
2. O procedimento da ação de prestação de contas se encontra dividido em duas fases bem distintas: na primeira, cabe analisar o direito da autora à obtenção das contas; sendo positiva a conclusão, inicia-se a etapa seguinte, em que se examina o conteúdo da conta fornecida, apurando-se eventual saldo em favor do credor ou devedor, dada a natureza dúplice da ação.
3. Conquanto atualmente não haja mais a expressão contida no CPC/1973, de que as contas sejam apresentadas sob a forma mercantil, requer-se que sejam apresentadas de forma adequada, especificando receitas, despesas, investimentos e movimentações afins, devendo-se demonstrar, com documentos que lhe deem suporte, a aplicação das receitas e a origem das despesas, tudo a fim de permitir ao sócio não-administrador a impugnação específica e fundamentada exigida em lei.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.